Tribunal: STF
Processo: RE 104722
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-10
Data de publicação: 1985-05-10

Ementa:
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 593, III, 'D' E
PAR. 3.. A EXPRESSAO 'PELO MESMO MOTIVO' SIGNIFICA
'PELO MESMO FUNDAMENTO'. POR ISSO, INADMISSIVEL NOVO
RECURSO COM BASE  NO MESMO DISPOSITIVO.
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. PRECEDENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.